Tribunal: TRF3
Processo: 5000218-27.2018.4.03.6002
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
261/575)

5000218-27.2018.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000218-27.2018.4.03.6002

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RUSSI & CIA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: MILENA CASSIA DE OLIVEIRA - SP304329-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARLON ARIEL CARBONARO SOUZA - MS20334-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança envolvendo a incidência de contribuições previdenciárias, GILRAT e contribuições destinadas a terceiros sobre determinadas verbas trabalhistas, dentre elas o terço constitucional de férias gozadas. Após julgamento anterior, os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do entendimento firmado pelo STF no RE 1.072.485/PR (Tema 985), especialmente quanto à modulação de efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a realização de juízo de retratação para adequar o acórdão recorrido ao entendimento do STF no Tema 985 da repercussão geral, particularmente quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e à modulação temporal de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias gozadas, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. A Corte Suprema assentou que o terço constitucional de férias constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo natureza indenizatória, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos naquele recurso extraordinário, o STF modulou os efeitos da decisão para conferir eficácia ex nunc à tese firmada, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação também ressalvou que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, a regra geral é a inexistência de incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, assegurando-se ao contribuinte o direito de recuperar o indébito, observada a prescrição quinquenal.

8. No caso concreto, a demanda foi proposta antes do marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual é cabível o juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante da Corte Suprema, reconhecendo a incidência da contribuição apenas a partir de 15/09/2020, bem como o direito de compensação dos valores recolhidos indevidamente anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

2. Em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020.

3. É assegurado ao contribuinte o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.08.2020; STF, embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR, modulação de efeitos, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000218-27.2018.4.03.6002

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MILENA CASSIA DE OLIVEIRA - SP304329-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARLON ARIEL CARBONARO SOUZA - MS20334-A

APELADO: RUSSI & CIA LTDA - EPP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 155315334) que acolheu os embargos de declaração, consoante aresto assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO PARA SUPRIR OMISSÃO. JULGAMENTO REFEITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, GILRAT E A TERCEIROS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. REFLEXOS AVISO PRÉVIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU DOENÇA. COMPENSAÇÃO.

1. Com razão a empresa embargante. Há omissão no acórdão por não ter sido apreciado seu recurso de apelação. Julgamento refeito, já levanto em conta também a alegação formulada nos embargos de declaração da União.

2. A natureza desse valor recebido pelo empregado – aviso prévio indenizado –, todavia, não é salarial, já que não é pago em retribuição ao trabalho prestado ao empregador e sim como ressarcimento pelo não gozo de um direito concedido pela lei de, mesmo sabendo da demissão, ainda trabalhar na empresa por um período e receber por isso.

3. O STJ possui precedente no sentido da incidência de contribuição previdenciária sobre os reflexos do aviso prévio.

4. No julgamento do Tema 985 da repercussão geral, o egrégio Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, a superar o posicionamento até então definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC. Nesse RE 1.072.485 o STF assentou “a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas”.

[...]

19. ACOLHIDOS ambos os embargos de declaração, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação: DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para declarara a incidência de contribuições previdenciárias, GILRAT e a terceiros sobre o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário e sobre o terço constitucional de férias gozadas e para que a compensação observe os termos do voto; e DOU PROVIMENTO à apelação da impetrante para afastar a incidência, também, de contribuições do GILRAT e a terceiros sobre o aviso prévio indenizado e sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por auxílio doença/acidente.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000218-27.2018.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/05/2021, Intimação via sistema DATA: 28/05/2021)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359296792).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 09/02/2018, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança envolvendo a incidência de contribuições previdenciárias, GILRAT e contribuições destinadas a terceiros sobre determinadas verbas trabalhistas, dentre elas o terço constitucional de férias gozadas. Após julgamento anterior, os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do entendimento firmado pelo STF no RE 1.072.485/PR (Tema 985), especialmente quanto à modulação de efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a realização de juízo de retratação para adequar o acórdão recorrido ao entendimento do STF no Tema 985 da repercussão geral, particularmente quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e à modulação temporal de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias gozadas, reconhecendo a natureza remuneratória da verba.

4. A Corte Suprema assentou que o terço constitucional de férias constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo natureza indenizatória, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos naquele recurso extraordinário, o STF modulou os efeitos da decisão para conferir eficácia ex nunc à tese firmada, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação também ressalvou que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, a regra geral é a inexistência de incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, assegurando-se ao contribuinte o direito de recuperar o indébito, observada a prescrição quinquenal.

8. No caso concreto, a demanda foi proposta antes do marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual é cabível o juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante da Corte Suprema, reconhecendo a incidência da contribuição apenas a partir de 15/09/2020, bem como o direito de compensação dos valores recolhidos indevidamente anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

2. Em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 985, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020.

3. É assegurado ao contribuinte o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.08.2020; STF, embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR, modulação de efeitos, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão